Tribunal: TJDFT
Processo: 0729150-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729150-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WAGNER GARCIA DE ALMEIDA DESPACHO Ausente pedido liminar. Uma vez que a relação processual no feito originário não está angularizada, desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões. Por conseguinte, retornem os autos conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 15:37:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora